Tribunal: CARF
Processo: 10880.733462/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2016 a 21/12/2016
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, tais como o valor dos fretes pagos para transporte de insumos e para transporte de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma firma (insumo do insumo), os pneus e as despesas com manutenção dos carreadores da lavoura da cana-de-açúcar, não estando incluídas despesas com itens do ativo permanente, como pneus, tubos e chapas de aço.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, tais como o valor dos fretes pagos para transporte de insumos e para transporte de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma firma (insumo do insumo), os pneus e as despesas com manutenção dos carreadores da lavoura da cana-de-açúcar, não estando incluídas despesas com itens do ativo permanente, como tubos e chapas de aço.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733462/2011-63
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.002 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RAÍZEN ENERGIA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2016 a 21/12/2016
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como o valor dos fretes pagos para transporte de insumos e para transporte
de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma firma (“insumo do
insumo”), os pneus e as despesas com manutenção dos carreadores da lavoura
da cana-de-açúcar, não estando incluídas despesas com itens do ativo
permanente, como pneus, tubos e chapas de aço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como o valor dos fretes pagos para transporte de insumos e para transporte
de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma firma (“insumo do
insumo”), os pneus e as despesas com manutenção dos carreadores da lavoura
da cana-de-açúcar, não estando incluídas despesas com itens do ativo
permanente, como tubos e chapas de aço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733462/2011-63
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.733462/2011-63

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e
Rodrigo Mineiro Fernandes que não conheciam. No mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito
creditório de despesas com obras para manutenção dos carreadores que dão acesso à lavoura de
cana-de-açúcar. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana Gomes
Rêgo não votou quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes em reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello. Ausente o
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes,

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 3.814 a 3.866), e pelo contribuinte (fls. 3.966 a 4.031), contra o
Acórdão no 3302-005.844, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 3.787 a 3.812), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos
para a Contribuição em destaque.
COMBUSTÍVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
As máquinas e os equipamentos, por essenciais a atividade do contribuinte, utilizados
na colheita de matéria-prima estão relacionados diretamente à produção industrial, logo,
o combustível aplicado em veículo utilizado no transporte de tais bens também estão
relacionados diretamente à produção industrial.
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.733462/2011-63

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PIS. LANÇAMENTO
DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido (ementa) em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, foi dado seguimento parcial (fls.
3.869 a 3.883), quanto ao conceito de insumo – que a PGFN defende seja adotado o da
legislação do IPI, explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79 – e quanto à possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos fretes pagos para
transporte de insumos e para transporte de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma
firma.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 3.942 a 3.973), contestando, em
caráter preliminar o conhecimento, pela ausência de similitude fática e pelo fato de um dos
paradigmas já ter sido reformado.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 4.498 a 4.527 /
4.655 a 4.664 / 4.681 a 4.684), apenas no que se refere ao direito à tomada de créditos sobre o
custo de aquisições de pneus, chapas e tubos de aço, bem como sobre os custos dos serviços de
manutenção civil e manutenção de construção civil (estradas para transporte de cana – fls.
4.024).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 4.717 a 4.727).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.

1) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento do Recurso da Fazenda Nacional, efetivamente
houve a reforma do Paradigma no 3801-002.037, e o Paradigma no 203-12.448 é de uma indústria
de calçados, que não tem qualquer similitude fática com uma usina/destilaria de açúcar e álcool,
mas, como a discussão do conceito de insumos se dá em tese, pode ser admitido, pois adota o da
legislação do IPI, razão pela qual, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui
não se adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018,
que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles
vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.733462/2011-63

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto.
Ao analisar o valor dos fretes pagos para transporte de insumos e para
transporte de produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma firma estamos a tratar do
“insumo do insumo”, que versa sobre dispêndios anteriores ao processo produtivo em si, mas do
qual ele depende, sendo que o Normativo Cosit/RFB no 5/2018 é claro a respeito da
admissibilidade dos créditos:
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos
a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente naquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à
venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha
sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas
prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).

Fl. 4824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.733462/2011-63

2) Recurso Especial do Contribuinte.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
Vejamos, em detalhes, o que diz o contribuinte em seu Recurso Especial (fls.
4.016) a respeito dos pneus, dos tubos e chapas de aço:
Manutenção de maquinas e equipamentos: para a operação de máquinas com eficiência
e produtividade se faz necessário a compra de diesel, lubrificantes, pneus, peças e
serviços (fls. 143 do laudo técnico).
Um cozedor é um vaso de simples-efeito, muito semelhante a um corpo de evaporação
em múltiplos-efeitos. As diferenças essenciais entre um cozedor e um evaporador dizem
respeito a forma do fundo do vaso, as dimensões dos tubos de aquecimento e de
circulação de massa cozida, as condições de pressão e temperatura de trabalho e a forma
de operação. A configuração do fundo do cozedor é determinada de tal forma a
favorecer a circulação da massa cozida que é viscosa e espessa. A abertura da saída da
massa na parte inferior é de grande diâmetro o que facilitará o seu rápido escoamento. O
cozedor é construído em chapas de aço carbono, possuindo em sua parte superior o
domo e o vaso de segurança por onde saem os gases para o condensador (fls. 95 do
laudo técnico).
A operação de aquecimento consiste em se elevar a temperatura do caldo por volta de
103-105°C, a fim de que a floculação dos seus colóides se processe com maior rapidez
dada pelo aumento do movimento browniano das partículas coloidais, e eficiência, uma
vez que o calor é fator complementar da operação de clarificação do caldo, após o
tratamento químico. O aquecimento visa; - desnaturar proteínas expondo um maior
número de cargas negativas; - expulsar gases dissolvidos; - aumentar a velocidade de
floculação; - diminuir a viscosidade do meio, aumentando assim a velocidade de
decantação. O efeito do tamanho do floco e da viscosidade do caldo na velocidade de
decantação (sedimentação) pode ser observado pela Lei de Stokes. A operação é
realizada em aquecedores horizontais ou verticais, que são formados por uma calândria
tubular, onde o caldo circula nestes tubos e o vapor em volta. Os cabeçais possuem
paredes que obrigam o caldo a passar um certo número de vezes de cima para baixo e de
baixo para cima, seguindo em cada vez por uma parte diferente dos tubos da calândria,
garantindo a troca de calor com o vapor em contra-corrente (fls. 93 do laudo técnico).
Assim, vejo como componentes do ativo permanente as chapas e tubos de aço.
As obras de construção civil são de constantes reparos das vias de transporte da
cana-de-açúcar (fls. 4.024):
“Os carreadores utilizados para o transporte de cana dentro das propriedades, que
necessitam de manutenção periódica, em função das chuvas que ocorrem no decorrer do
ano. Essa operação permite que os veículos tenham fácil acesso às áreas de lavoura, que
o tempo de deslocamento seja menor e que se tenha um menor custo com a manutenção
de veículos e de transporte da cana. A existência de estradas e carreadores no campo é
obrigatória para se conseguir retirar a cana do campo e conduzir até à unidade
industrial”.
A despesas com a manutenção das vias públicas já “extrapola” a essencialidade
ou a relevância para o processo produtivo destes gastos da empresa, mas, os carreadores dentro
da lavoura efetivamente necessitam de manutenção, para viabilizar o acesso à cana-de-acúcar,
para o seu transporte.
À vista do exposto, voto por negar provimento aos Recurso interposto pela
Fazenda Nacional e dar provimento parcial ao interposto pelo contribuinte para admitir o
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.002 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.733462/2011-63

creditamento de despesas com pneus e com obras para manutenção dos carreadores que dão
acesso à lavoura de cana-de-açúcar.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4826
DF CARF MF
Original